Tribunal: TJSP
Processo: 2208415-95.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Impugnação – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Impugnação – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo interno prejudicado em parte e, na parte não prejudicada, desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2208415-95.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
DE FREITAS DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado em parte o recurso, e na
parte não prejudicada, negaram provimento, com determinação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2208415-95.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
AGRAVANTE: LUIZ DE FREITAS DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 123528
EMENTA
AGRAVO INTERNO - Impugnação – Intempestividade –
Inocorrência – Prazo para impugnação que era de quinze dias a
contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito
realizado espontaneamente pelo agravado – Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão suspensiva do
trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos
recursos repetitivos.
Agravo interno prejudicado em parte e, na parte não prejudicada,
desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática proferida por
este Desembargador Relator que não reconheceu e intempestividade da impugnação e
manteve a decisão de Primeiro Grau que determinou a suspensão dos autos, com fulcro na
decisão do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Min. Raul Araújo, em admissão ao
Recurso Especial no 1.438.263-SP.
Sustenta o agravante o descabimento da suspensão, e postula a reversão da
decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
De plano, como dito alhures, não há que se falar em intempestividade da
impugnação ofertada pelo Banco executado, uma vez que o agravado dispunha de quinze
dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito para apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença.
Ora, tal depósito foi feito no dia 22 de julho de 2015 (fls. 94 dos autos
originais), portanto, a impugnação protocolada pelo Banco do Brasil em 06 de agosto de
2015 (fls. 56/78) é tempestiva.
O quanto aqui se decide coincide com a jurisprudência mansa e pacífica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2208415-95.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se pode conferir na decisão monocrática
atacada.
No mais, a suspensão anteriormente decretada com base no REsp no
1.438.263-SP já não mais está a vigorar, na medida em que os Ministros daquela E. Corte
mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada,
restabelecendo-se o andamento do agravo de instrumento.
Destaco que aquela E. Corte, por seus Ministros, posteriormente, como
constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da
sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de
substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais
e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO EM PARTE e, na parte não
prejudicada, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e, de ofício, determino seja
observado no juízo de origem o fato de não mais persistir a suspensão do andamento do
processo decorrente da decisão prolatada no recurso especial acima indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica